Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-63.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o clube por ocasião de seu centenário. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem da agremiação, portanto, não há

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o clube por ocasião de seu centenário. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem da agremiação, portanto, não há suporte para a verba indenizatória pretendida. Livro comemorativo serve inclusive de base para pesquisas. O próprio clube foi quem apresentara as imagens originárias de seu acervo. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009080-63.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PANINI BRASIL
LTDA., é apelado MOACIR BASTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009080-63.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.009.080-63.2020.8.26.0068
Apelante:
PANINI BRASIL LTDA.
Apelado:
MOACIR BASTOS
Comarca:
BARUERI
Voto n.o 47.088
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de
atleta de futebol inserida em livro que homenageia o
clube por ocasião de seu centenário. Caso em exame
não caracteriza inobservância de falta de autorização
da imagem específica do autor, uma vez que está
inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e
não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem
da agremiação, portanto, não há suporte para a verba
indenizatória pretendida. Livro comemorativo serve
inclusive de base para pesquisas. O próprio clube foi
quem apresentara as imagens originárias de seu acervo.
Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 147/151, aclarada pelos embargos de págs.
159/160, que julgou procedente em parte ação de indenização por danos
morais envolvendo a imagem do autor em livro comemorativo do centenário
de clube de futebol.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009080-63.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/5
apelado é ex-atleta profissional de futebol e teve a imagem vinculada ao
clube, que fora a agremiação homenageada, salientando que a existência do
livro ilustrado envolve exclusivamente o clube, sendo que as publicações são
configuradas como genuinamente jornalísticas, e o direito à informação é
coletivo e se sobrepõe a eventual direito individual. A seguir, disse que a
imagem do autor fora inserida em livro ilustrado produzido em homenagem
ao Clube de Regatas do Flamengo, uma das agremiações esportivas mais
importantes e tradicionais do país, e as informações são protegidas inclusive
pela Constituição Federal, sendo que o livro em questão, assim como os seus
respectivos cromos, foi produzido em parceria com o próprio clube esportivo,
destacando que os atletas são pessoas públicas, configurando um registro
histórico e cultural à coletividade e ao seio social. Prosseguindo, expôs que o
livro foi feito para ser colecionado, servindo de fonte de pesquisa no futuro,
para constar de bibliotecas, reportando-se a outros julgados. No mais,
destacou que a imagem do apelado se encontra em página dedicada à época
em que este integrou a equipe da agremiação esportiva, e as imagens
inseridas no livro são históricas, relevantes e de interesse público,
transcrevendo ementas de acórdãos. Em sequência, mencionou que não
houve utilização indevida da imagem do autor, nada existindo que justificasse
a imputação de responsabilidade civil por eventuais prejuízos suportados,
requerendo, afinal, o provimento do apelo para que a ação seja julgada
improcedente; eventualmente, a redução da verba indenizatória.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 181/186.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
No caso em exame, não se identifica a utilização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009080-63.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/5
imagem individual do autor como vinculada efetivamente ao livro editado
pela ré, mas, ao contrário, abrange uma imagem inserida num conjunto de
uma equipe de futebol em um campeonato.
A inicial, na pág. 02, item 04, ressaltara expressamente
“figurinhas”, contudo, nada existe nos autos que abrangesse a existência de
cromos individuais específicos.
Com efeito, a imagem está vinculada a um livro que
homenageia a agremiação da qual o autor fizera parte do time na época
correspondente, e nada mais.
Outrossim, é comum que em revistas e jornais apareçam
as imagens de atletas de futebol participando de algum lance ou jogada da
partida, ou mesmo quando obtêm títulos, ressaltando, ainda, que aqueles
também são produtos originários de empresas de comunicação, e adquiridos
pelo consumidor mediante regular pagamento do preço correspondente.
Deste modo, o que efetivamente consta do livro é uma
homenagem ao clube do qual o autor integrava o time de futebol, em um
evento desportivo público histórico, reiterando que a fotografia abrange a
totalidade da equipe.
Destarte, revendo entendimento adotado anteriormente,
não se identifica nenhuma irregularidade na utilização da imagem do polo
ativo em uma equipe de futebol, cujo aspecto principal efetivamente é a
homenagem ao clube em sua data histórica, ou seja, o centenário de
fundação.
No mais, a susceptibilidade exacerbada do autor é
insuficiente para a verba reparatória pretendida, uma vez que a apresentação
do atleta de futebol ao público proporciona às empresas de comunicação, ou
mesmo literária, a utilização da respectiva imagem em relação a algum fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009080-63.2020.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/5
ou alguma conquista vinculada à equipe e ao clube.
Por derradeiro, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se o autor no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, de acordo com o disposto
no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC303